Tribunal: TJPA
Processo: 0006714-28.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006714-28.2018.8.14.0018

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência da Ação de Cobrança proposta em face do Município de Curionópolis. A autora pleiteia o reconhecimento de direito ao adicional por tempo de serviço, alegando ter comprovado vínculo jurídico com a municipalidade desde 2005, mediante documentos como termo de posse, contracheques e declarações. A decisão agravada entendeu que os documentos apresentados não demonstram vínculo efetivo nem tempo contínuo de serviço, indeferindo o pleito com base no art. 373, I, do CPC

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se a documentação juntada pela autora é suficiente para comprovar o vínculo e o tempo de serviço alegados, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em ações de cobrança de adicional por tempo de serviço, tal ônus compreende a demonstração inequívoca do vínculo e da prestação de serviços pelo período aquisitivo da vantagem.

4.A juntada de documentos esparsos, como um único termo de posse e alguns contracheques não sequenciais, é insuficiente para comprovar a continuidade da relação de serviço pelo lapso temporal exigido em lei, não se desincumbindo a parte de seu ônus probatório.

5.Não se configurando as hipóteses de inversão do ônus da prova, a ausência de prova robusta do direito alegado conduz à improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Em ação de cobrança de adicional por tempo de serviço, recai sobre o servidor o ônus de comprovar, por meio de documentação idônea, o efetivo e contínuo exercício de suas funções pelo período necessário à aquisição do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

---------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I, e §1º, e 434.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.06.2023; STF, RE nº 765.320/DF (Tema 916 da Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1729110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.04.2019; TJPA, AgInt nº 0807546-43.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO
, contra a Decisão Monocrática
de Id. 22859526
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, ora agravado.

Na origem, a autora,
ora agravante, sustenta ter demonstrado cabalmente a existência de vínculo efetivo com o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, instruindo os autos com a respectiva portaria de nomeação. Afirma que a documentação acostada não apenas comprova a formalização do vínculo jurídico-administrativo, mas também evidencia de forma inequívoca o tempo de serviço efetivamente prestado, rechaçando, assim, qualquer alegação de insuficiência probatória quanto à duração da atividade laboral exercida junto à municipalidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, por não ter apresentado documentação suficiente para comprovar o vínculo e o tempo de serviço alegado.

Irresignado com a sentença
, a autora interpôs o recurso de apelação. Contudo, em julgamento monocrático do apelo, a decisão de Id. 22859526 foi proferida, negando provimento ao recurso, conforme a presente ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de tempo de serviço de servidor público, sob o fundamento de que o autor não comprovou o vínculo e o tempo de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova da existência de vínculo e tempo de serviço, a fim de aferir a pretensão da parte autora de receber Adicional por Tempo de Serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora, que deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não tendo se desincumbido dessa obrigação ao não apresentar documentação suficiente para embasar sua pretensão.

4. A jurisprudência consolidada afirma que a inversão do ônus da prova só se aplica em situações excepcionais, o que não se configura no presente caso, visto que o autor poderia facilmente juntar documentos comprobatórios para comprovar o efetivo tempo de serviço alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ônus da prova recai sobre a parte autora, que não comprovou suas alegações.”

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373 e 434.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1729110/CE, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 02.04.2019.

Inconformada com a decisão monocrática,
MARIA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
(ID 23385707).

Em suas razões, alega que a decisão agravada incorreu em erro na apreciação das provas. Sustenta ter comprovado o vínculo e o tempo de serviço por meio de contracheques de anos variados, termo de posse e declaração do próprio Município, documentos que evidenciariam seu enquadramento funcional desde 2005.

Argumenta que a farta prova documental demonstra o fato constitutivo de seu direito, cumprindo o ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, requer-se o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e reconhecido o direito do agravante à percepção do adicional por tempo de serviço, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos e nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser reconsiderada a decisão agravada, requer-se o regular processamento do recurso, com sua submissão ao crivo do órgão colegiado competente.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis., conforme
certidão de ID 28938715.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente recurso,

se insurge contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de cobrança de adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A agravante alega que a decisão incorreu em erro de julgamento ao não considerar o conjunto probatório dos autos, que, segundo afirma, seria suficiente para demonstrar o vínculo e o tempo de serviço necessários ao reconhecimento do direito.

Analisando novamente os autos, verifico que os argumentos do Agravo Interno não prosperam. A decisão monocrática agravada realizou uma análise correta da distribuição do ônus da prova e da documentação apresentada. De fato, o art. 373, I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a pretensão ao adicional por tempo de serviço exige a comprovação inequívoca e contínua do vínculo de serviço público pelo período alegado.

A decisão agravada apontou, corretamente, que a parte autora juntou com a petição inicial documentos insuficientes para demonstrar a prestação de serviços de forma contínua pelo período necessário à aquisição do direito pleiteado, limitando-se a um termo de posse e a um único contracheque (setembro/2018). Embora a agravante tenha acostado ao presente recurso outros documentos, como contracheques esparsos, declaração municipal e extrato do CNIS, a prova ainda se mostra frágil. Essencialmente, a documentação não esclarece a natureza jurídica do vínculo estabelecido com o ente público, ou seja, se a servidora ingressou no serviço público por meio de concurso ou se foi apenas contratada temporariamente. Essa distinção é crucial para o deslinde da controvérsia, e cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar não apenas o tempo de serviço, mas também a natureza do vínculo que daria suporte à sua pretensão.

Ademais, ainda que se superasse a deficiência probatória, a pretensão da agravante encontraria óbice no mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, em caso análogo envolvendo o adicional por tempo de serviço (ATS), firmou posição no sentido de que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário, especialmente quando irregular, não pode ser computado para a concessão de vantagens de natureza permanente, próprias de servidores efetivos.

Naquela oportunidade, aplicando a tese fixada no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), a Suprema Corte assentou que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, por ser nula, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao servidor, com exceção do direito ao salário pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Desse modo, o vínculo temporário não confere direito ao adicional por tempo de serviço, pois tal vantagem é inerente ao regime estatutário de servidores efetivos, sendo incabível sua extensão a vínculos de natureza precária, ainda que prorrogados no tempo. Assim, mesmo que comprovado o tempo de serviço, a natureza do vínculo da agravante, presumivelmente temporária ante a ausência de prova de aprovação em concurso, impediria o reconhecimento do direito pleiteado.

A juntada de outros contracheques esparsos em sede de agravo interno, embora evidencie a prestação de serviços em determinados períodos, não supre a principal lacuna probatória: a natureza jurídica do vínculo da agravante com o Município. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, se o ingresso no serviço público se deu por meio de aprovação em concurso para cargo efetivo ou por simples contratação temporária.

Como bem salientado na decisão monocrática, caberia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, exigiria a apresentação do ato de nomeação em cargo efetivo ou uma Certidão de Tempo de Serviço que atestasse tal condição. Sem essa prova fundamental, a presunção é de que o vínculo era precário, o que impacta diretamente a análise do mérito da pretensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus da prova recai sobre quem alega, não cabendo inversão quando a produção probatória não se mostra impossível ou excessivamente difícil para a parte, como no caso em tela. A decisão agravada aplicou corretamente este entendimento ao manter a sentença de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, assim destaco o
seguinte julgado do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES.

RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15.

POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.

2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1º, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.

3-
No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se
, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.

4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).

5- (...)

6- O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído
ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1º, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

No mesmo sentido, colacionei julgados
desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE DEPENDE DE PROVA TÉCNICA AO ALCANCE DESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como regra, ônus da prova, "prima facie", incumbe ao autor quando se trata de fato constitutivo do direito e ao réu quando esse argumenta a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão contra si pleiteada, conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC.

2.
Não se desconhece que o § 1º do dispositivo ao norte mencionado disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova ao prever que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

3.
Todavia, no caso vertente, a natureza da causa não justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova conforme decidido NA origem. Isso porque extrai-se do acervo probatório que a petição inicial foi instruída com a integralidade do prontuário médico do ora recorrido, bem como com os exames radiográficos do procedimento cirúrgico realizado.

4.
Observa-se, portanto, que não se verifica a impossibilidade de o ora recorrido cumprir com seu ônus probatório. Vale destacar que eventual erro médico por ele apontado - inserção de pinos de forma errônea - somente pode ser dirimido mediante a realização de prova pericial sujeita ao contraditório, de modo que a decisão ora impugnada comporta suspensão.

5.
Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807546-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026